Tribunal: TJES
Processo: 0011601-39.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011601-39.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON MUNICIPAL –
ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIA
–
PAGSEGURO – PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO – ROMPIMENTO DE SOLIDARIEDADE – ART. 14, § 3º, II, DO CDC
–
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES –
FUNDAMENTO EQUIVOCADO
– ATO ADMINISTRATIVO NULO –
RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
N
as situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese,
restou afastado
o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo o referido ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença adunada a fls. 196/197, frente e verso, da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por UNIVERSO ONLINE S.A. para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1438/2013, condenando o ente público Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu arrazoado recursal (fls. 200/205), o Município Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
ao contrário do entendimento do H. Juízo de Primeiro Grau, por integrar a cadeia de consumo, a empresa apelada responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, não há de se falar em nulidade da decisão administrativa que culminou na imposição de multa à empresa Apelada.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 7095894, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 3 de Maio de 2024.

ALDARY NUNES JUNIOR
Desembargador Convocado
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011601-39.2017.8.08.0024
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADA: UNIVERSO ONLINE S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença adunada a fls. 196/197, frente e verso, da lavra do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por UNIVERSO ONLINE S.A. para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1438/2013, condenando o ente público Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu arrazoado recursal (fls. 200/205), o Município Apelante aduz, em abreviada síntese, que,
“
ao contrário do entendimento do H. Juízo de Primeiro Grau, por integrar a cadeia de consumo, a empresa apelada responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, em razão da defeituosa prestação do serviço
”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, não há de se falar em nulidade da decisão administrativa que culminou na imposição de multa à empresa Apelada.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no id 7095894, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa impugnada neste feito foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pela consumidora Dayana Santos Menezes (F.A. n.º 0113-005.069-8, fls. 48/127), em razão de suposto atraso na entrega de um aparelho celular adquirido via
internet
, que culminou na aplicação de sanção pecuniária equivalente a R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL – EVIDENTE NULIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30.07.2018, Data da Publicação no Diário: 07.08.2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03.08.2021, Data da Publicação no Diário: 30.08.2021)”

No caso dos autos, andou bem o douto Juízo
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, visto que a plataforma “PagSeguro”, administrada pela Apelada, não se dedica à oferta de produtos para o comércio eletrônico, mas, apenas, à intermediação do pagamento de compras realizadas pelo consumidor em lojas virtuais de terceiros, motivo pelo qual não responde pelo atraso ou não entrega da mercadoria adquirida.

Com efeito, não há conduta ilícita por parte da Apelada capaz de subsidiar a responsabilidade que lhe fora imputada na seara administrativa, uma vez que o dano alegadamente sofrido pela consumidora não decorreu de falha no pagamento da transação.

Assim, restou suficientemente evidenciada a culpa exclusiva de terceiro pelo defeito na entrega do produto adquirido na
internet
, o que, como cediço, basta ao rompimento da cadeia de responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido foi a conclusão da sentença objurgada,
in verbis:

“Pois bem, após detida análise dos documentos que instruem os autos deste processo, entendo que merece ser reconhecida a plausibilidade do direito alegado pela parte requerente quanto a nulidade das multa advindas dos processos administrativos em questão. Nesse sentido, sabe-se que, no espectro do direito consumerista, aplica-se a solidariedade da responsabilidade de toda a cadeia de fornecedores. Portanto, serão responsáveis por eventuais danos todos os fornecedores que tangenciarem a cadeia de fornecimento do produto/serviço ao consumidor.

No entanto, verifico que a Empresa reclamada em questão,
in casu
, atuou como mera intermediadora de pagamento, não tendo qualquer compromisso com a fabricação ou com a entrega do produto. Além disso, note-se que a plataforma em comento, ‘PagSeguro’, não repassa de imediato o valor ao vendedor, apenas após determinado prazo, quando nenhuma reclamação for relatada pelo consumidor, é que se efetua o repasse do pagamento do consumidor ao fornecedor. Dessa forma, em face do silêncio do consumidor, é presumida a regularidade da compra e entrega do produto adquirido. Assim, visualizo que a Empresa autora cumpriu devidamente suas obrigações, não havendo que se falar em ofensa ao art. 39, XII do CDC, eis que não havia responsabilidade da requerente quanto a entrega do produto.

Como resultado, essa prática não representa ofensa às normas de Direito do Consumidor. Por conseguinte, falece o fundamento da decisão administrativa em questão, a qual se baseou equivocadamente na premissa de que a parte autora responderia solidariamente por problemas na entrega de produto. Desta maneira, impõe-se a anulação da decisão administrativa, a qual penalizou a requerente com multa no Processo Administrativo n° 1438/2013, em trâmite perante o Procon Municipal de Vitória.” [fls. 197]

A toda evidência, demonstrado o rompimento da cadeia de solidariedade, porquanto ausente prova a indicar efetiva comunicação da consumidora, no prazo adequado, acerca do não recebimento da mercadoria ou do cancelamento da transação, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, revelando-se nulo o referido ato administrativo.

Posto isso, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ressalvando que os honorários serão acrescidos de juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024 a 24/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões